Tribunal: TJBA
Processo: 8080734-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080734-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: JOSE NEIR ARAUJO

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização e repetição de indébito, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária. A parte agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da medida, a necessidade de prévia oitiva da parte contrária, o risco de irreversibilidade da decisão, bem como a desproporcionalidade do prazo e do valor fixado a título de astreintes.

II. Questão em discussão
Discute-se a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência consistente na suspensão de descontos em benefício previdenciário, bem como a adequação do prazo e da multa cominatória fixados pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir
A probabilidade do direito encontra-se evidenciada diante da alegação de inexistência de contratação, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade do vínculo, ônus do qual não se desincumbiu.

O perigo de dano resta configurado, considerando que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do consumidor, pessoa em situação de vulnerabilidade.

Inexiste risco de irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência da ação permitirá a recomposição patrimonial da instituição financeira.

A multa cominatória fixada revela-se proporcional e adequada, considerando sua natureza coercitiva e a limitação estabelecida pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A suspensão de descontos em benefício previdenciário é medida adequada quando presentes indícios de inexistência de contratação, especialmente diante da natureza alimentar da verba.” “A multa cominatória deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo válida quando fixada em valor compatível com a finalidade coercitiva e limitada a montante máximo.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 14, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: precedentes do TJBA sobre suspensão de descontos em benefício previdenciário e fixação de astreintes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8080734-10.2025.8.05.0000
em que figuram como parte recorrente
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e parte recorrida
JOSE NEIR ARAÚJO
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA